Tribunal: TJDFT
Processo: 0086024-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ANTIGO ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM 2007. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PENA REDIMENSIONADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
4. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
5. O fato de o réu ter praticado o crime se aproveitando da relação de proximidade que nutria com a família da vítima e do fato de a menor frequentar sua residência, demonstra um grau de reprovabilidade acentuado da conduta, justificando a exasperação da pena-base pela culpabilidade do réu.
6. Apelação criminal da defesa conhecida e não provida. Apelação da acusação conhecida e parcialmente provida.